Tribunal: CARF
Processo: 19647.015851/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015851/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.062 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
ADELMAR CABRAL DE MELLO DA FONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 13/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$13.384,59 para saldo
de imposto a pagar de R$18.602,81.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Apenas são dedutíveis as despesas efetuadas com o declarante e seus
dependentes.
Assim sendo foi efetuada a glosa das despesas efetuadas com o cônjuge
referente ao Plano de Saúde Sul América, no valor de R$ 8.975,38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015851/2008-45
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015851/2008-45

Tendo em vista que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos
serviços odontológicos informados em nome do profissional Rostand Melo, foi
efetuadas a glosa da dedução com despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 21/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
16/9/2008, às fls. 2/16 dos autos, na qual ele alega que teria apresentado o documento
comprobatório da despesa com tratamento odontológico na forma das orientações emitidas pela
Receita Federal do Brasil.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 60/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/4/2013 (fl. 73), o contribuinte, em
8/5/2013 (fl. 75), apresentou recurso voluntário, às fls. 75/103, alegando, em apertado resumo,
que:
- seu inconformismo recairia sobre a glosa da despesa médica, no montante de
R$10.000,00, relativa a tratamento dentário.
- a despeito da não vinculação entre julgados administrativos, registra a existência
de decisão a ele favorável, juntada ao seu recurso, recaindo sobre despesas com o mesmo
profissional.
- as orientações da Receita Federal do Brasil – RFB informariam que a
comprovação das despesas médicas se daria mediante apresentação de documentos contendo
nome, endereço e CPF do profissional ou do cheque nominativo ao profissional.
- teria apresentado os recibos emitidos pelo profissional.
- não teria efetuado os pagamentos por meio de cheques, uma vez que não haveria
exigência nesse sentido.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015851/2008-45

- a exigência de comprovação dos dispêndios seria absurda e arbitrária.
- a jurisprudência administrativa só acataria a exigência de elementos adicionais
aos recibos na hipótese de indícios de irregularidade.
- a fiscalização teria se utilizado de critérios pouco objetivos, sem a devida
cautela, aplicando presunção não prevista em lei.
- a autoridade julgadora não poderia decidir ao seu bel prazer, tratando-se de
atividade vinculada.
- as medidas arbitrárias adotadas pela fiscalização e ratificadas pelo órgão
julgador violariam princípios como o da presunção de boa-fé, da legalidade e da segurança das
relações jurídicas.
- o profissional exerceria a atividade declarada e teria informado rendas à RFB,
que comportariam os valores informados pelo contribuinte.
- inexistiria determinação legal para efetivação de pagamentos por meio de
cheques ou transferências bancárias.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com Rostand Mello, de
R$10.000,00. A autoridade autuante consigna a falta de comprovação do efetivo pagamento da
despesa, conforme intimação encaminhada (fl.36).
Em seu recurso, o contribuinte reitera o argumento apresentado em sua
impugnação, de que essa exigência estaria respaldada em presunção inexistente em lei, não
podendo, no seu entendimento, prosperar.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015851/2008-45

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de arbitrariedade ou ilegalidade na autuação,
estando o procedimento respaldado pela legislação de regência.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015851/2008-45

Destaco que, nesta sessão de julgamento, está pautado para apreciação outro
processo do contribuinte, relativo ao ano-calendário 2004, onde foram glosadas despesas com o
mesmo profissional, no montante de R$15.000,00. Por seu turno, em seu recurso, ele noticia que
foi autuado também no ano-calendário 2003, entre outras infrações, pela dedução de despesas
com esse mesmo profissional (R$10.000,00).
De fato, a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o contribuinte abriu
mão da força probatória dos documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos
pagamentos.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé do
contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta do
fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Como bem pontuado pelo próprio contribuinte, a existência de decisão a ele
favorável em outro processo administrativo de seu interesse não repercute, por si só, no resultado
deste processo administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador
administrativo, incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do
tema e as provas juntadas aos autos. Veja-se que, como já apontado neste voto, está em
apreciação outro processo de seu interesse, no qual a decisão de primeira instância não lhe foi
favorável. Lembro ainda que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar
sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, esclareço que as alegações acerca dos rendimentos declarados pelo
profissional à RFB, ainda que fossem confirmadas, não o socorreriam, tendo em vista a falta de
comprovação dos requisitos para a dedução da despesa médica, nos termos exigidos pela
autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital